Tribunal: TCU
Processo: 023.493/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7394/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V, e 208 do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 023.493/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ema Flora Barboza de Souza (XXX.014.483-XX); Ronaldo de Sousa Azevedo (XXX.305.783-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Veloso dos Passos (2885/OAB-PI) e outros, representando Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI; Valber de Assuncao Melo (1934/OAB-PI) e outros, representando Ema Flora Barboza de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares com ressalva as contas da sra. Ema Flora Barboza de Souza e do sr. Ronaldo de Sousa Azevedo, dando-se lhes quitação; 1.7.2. determinar à Caixa Econômica Federal, se ainda não fez, que providencie e comprove a devolução do saldo (e aplicações financeiras) resultante dos recursos federais depositados na Agência 2004, Conta 00132778-9, da Caixa Econômica Federal, para execução do objeto previsto no Contrato de Repasse 303.538-90/2009 - Siafi 713407, que até 13/1/2016 era de R$ 109.676,51 (peça 1, p. 76); 1.7.3. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 38 ao Ministério do Turismo e à Caixa Econômica Federal.